Tribunal: TJDFT
Processo: 0024166-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. NÃO OBTENÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. CULPA DO LOCADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEIS VENCIDOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 ANOS.
1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se a parte não indica especificamente a relevância da prova testemunhal para o deslinde do litígio, sobretudo quando a prova documental acostada aos autos se revela suficiente para a formação do convencimento do julgador.
2. Não logrando o locatário demonstrar que a ausência de obtenção de licença de funcionamento de seu estabelecimento no imóvel locado tenha decorrido de alguma conduta comissiva ou omissiva do locador, o pedido de rescisão contratual por culpa do locador deve ser julgado improcedente.
3. Não havendo prova de que o locador deu causa à rescisão, não há que se imputar a este qualquer responsabilidade por danos materiais e morais alegadamente sofridos pelo locatário em decorrência do fechamento do estabelecimento.
4. Em contrato de locação comercial, somente a partir do efetivo recebimento do imóvel pelo locador é que se pode concluir pela extinção das obrigações de ambas as partes.
5. Cópia legível de documento já anexado à contestação, apresentada após a digitalização do processo físico para o sistema PJE, não é considerada documento novo.
6. Restando comprovado o inadimplemento de alugueis vencidos até a entrega das chaves, o pedido reconvencional de cobrança formulado pelo locador merece procedência.
7. Nos termos do artigo 206, §3o, I, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão relativa a cobrança de alugueis de prédio urbano.
8. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido.